Tribunal: TJES
Processo: 5013592-34.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013592-34.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA CORREA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de cirurgia para varizes, de forma subsidiária ao Município de Linhares, e que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora alegou agravamento de seu quadro clínico em razão da demora no agendamento da cirurgia, pleiteando reparação moral.
3. O juízo de origem entendeu não haver comprovação de requerimento administrativo ou negativa de atendimento, afastando a pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de cirurgia eletiva, sem prova de requerimento administrativo ou de negativa do ente público, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do Estado em hipóteses de recusa, atraso injustificado ou descumprimento de ordem judicial.
6. No caso concreto, não há prova de protocolo administrativo ou de negativa por parte da administração, sendo ônus da parte autora comprovar tais fatos (CPC, art. 373, I).
7. A simples existência de prescrição médica não caracteriza, por si só, o dever de indenizar. Inexistência de dano moral configurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de requerimento administrativo e de negativa de atendimento pelo ente público afasta a caracterização de omissão estatal injustificada e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5013592-34.2023.8.08.0030

RECORRENTE: LUCIANA CORRÊA

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de cirurgia para varizes, de forma subsidiária ao Município de Linhares, e que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
2. A autora alegou agravamento de seu quadro clínico em razão da demora no agendamento da cirurgia, pleiteando reparação moral.
3. O juízo de origem entendeu não haver comprovação de requerimento administrativo ou negativa de atendimento, afastando a pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a demora na realização de cirurgia eletiva, sem prova de requerimento administrativo ou de negativa do ente público, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A jurisprudência reconhece a responsabilidade civil do Estado em hipóteses de recusa, atraso injustificado ou descumprimento de ordem judicial.
6. No caso concreto, não há prova de protocolo administrativo ou de negativa por parte da administração, sendo ônus da parte autora comprovar tais fatos (CPC, art. 373, I).
7. A simples existência de prescrição médica não caracteriza, por si só, o dever de indenizar. Inexistência de dano moral configurado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de requerimento administrativo e de negativa de atendimento pelo ente público afasta a caracterização de omissão estatal injustificada e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
LUCIANA CORRÊA
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, visando obter tratamento cirúrgico para varizes e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14502416), que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de LUCIANA CORRÊA para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o tratamento cirúrgico TRATAMENTO CIRURGICO PARA VARIZES prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que REJEITO a preliminar de interesse de agi, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Posteriormente, em embargos de declaração (ID 14502430), o juízo sanou omissão e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14502785), buscando a reforma da sentença apenas quanto aos danos morais, alegando que a demora no tratamento agravou seu quadro clínico.

Contrarrazões apresentadas (IDs 14502788 e 14502789).

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço
do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo (art. 43, Lei 9.099/95).

No mérito,
a sentença deve ser mantida
.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a alegada demora na realização da cirurgia configurou dano moral indenizável.

O juízo de origem, ao julgar os embargos (ID 14502430), já havia afastado o dano moral por concluir pela ausência de comprovação de requerimento administrativo formal, negativa ou resistência do ente público.

De fato, embora os laudos comprovam que a autora padece de insuficiência venosa desde 2015, não há nos autos prova de que ela tenha formulado requerimento administrativo específico para a cirurgia, tampouco de negativa ou atraso imputável ao Município.

A mera existência da enfermidade e da prescrição médica não basta para gerar o dever de indenizar. É imprescindível a comprovação de omissão estatal injustificada, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS . CIRURGIA ELETIVA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO OU AGRAVAMENTO NO QUADRO DA AUTORA DECORRENTE DA SUPOSTA DEMORA.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº . 93 DO CNJ. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-RR - RI: 0810373-45.2022.8.23 .0010, Relator.: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 19/03/2024)

Ausentes os elementos da responsabilidade civil estatal, nega-se a pretensão indenizatória. O caso não se confunde com hipóteses de recusa expressa, descumprimento de ordem judicial ou demora comprovadamente injustificada. Não há prova de protocolo administrativo, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). Suspendo, todavia, a exigibilidade, em razão da justiça gratuita deferida,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)